Tribunal: TJES
Processo: 5009002-37.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009002-37.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1181819
) tempestivamente.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que as provas acostadas aos autos não foram analisadas devidamente;
e)
que deve ser cumprida a oferta e serviço relativo à tecnologia e o valor contratado;
f)
que houve descumprimento do CDC e da Resolução nº 632/2014 da ANATEL;
g)
que houve falha na prestação dos serviços;
h)
que a recorrida não colacionou aos autos comprovação relativa a contratação realizada pelo recorrente;
i)
que faz a jus à restituição dos valores pagos a mais;
j)
que faz jus a indenização a título de danos morais;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a sentença do D. juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por entender que não houve comprovação, por parte do recorrente, de adesão ao plano promocional alegado, situação esta que confirma a ausência de descumprimento da oferta sustentada pela parte.

Compulsando os autos observa-se que não há que se falar em reforma da sentença, isto porque ao revés do alegado pelo recorrente, não restou comprovado minimamente que o recorrente tenha, de fato, aderido ao plano Vivo Controle 13,5 Gb no valor de R$49,99.

Depreende-se dos autos ainda, que não há comprovação da dita solicitação, bem como adesão ao plano, pois apesar da parte mencionar alguns protocolos na inicial, nenhum deles é do dia/mês em que a parte fez a suposta solicitação/modificação/adesão/ ao plano com as novas condições.

Outra questão que merece ser destacada é que o recorrente narra ter realizado adesão ao plano promocional no dia das mães (costumeiramente no segundo domingo do mês de maio) do ano de 2020. Ocorre que os registros de reclamação do recorrente e protocolos em relação ao suposto descumprimento datam de 21/12/2020 (quase sete meses depois do dia das mães).

Nesse ínterim, ao adotar tal comportamento não se mostra diligente ou condizente com uma postura esperada na busca de fazer valer seu direito em tempo proporcional à violação que narra ter sofrido.

Assim, do que se observa é que, na verdade, não houve descumprimento por parte do recorrido da oferta alegada pelo recorrente, pois sequer há comprovação mínima de que a parte tenha aderido ao plano promocional alegado.

Destarte, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, uma vez que a parte recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar solicitação, modificação ou adesão ao plano telefônico com as novas condições, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Por fim, ao revés do alegado pelo recorrido, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente, isto porque
para o reconhecimento de litigância de má-fé exige-se a materialização do dano processual à parte contrária, consubstanciando-se na intenção de prejudicá-la e, utilizando o processo como meio para tanto, situação esta não observada no caso em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
. RECORRENTE ALEGA QUE O RECORRIDO NÃO CUMPRIU COM A OFERTA DISPONIBILIZADA NO DIA DAS MÃES QUE CONSISTIA NO AUMENTO DA FRANQUIA DE DANOS DE INTERNET (13,5GB) E REDUÇÃO DO VALOR DA CONTA (R$49,99). ALEGA AINDA QUE APESAR DA ALTERAÇÃO AS FATURAS NUNCA COBRARAM O VALOR DO PLANO PROMOCIONAL. QUE AS COBRANÇAS APÓS A ADESÃO AO PLANO PROMOCIONAL SÃO INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ADESÃO AO PLANO PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OFERTA POR PARTE DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS COBRANÇAS FORAM INDEVIDAS. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.